Tribunal: CARF
Processo: 10235.721165/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721165/2018-56
ACÓRDÃO
1201-006.885 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
M DE S LIMA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA NÃO ATINGIDO.
Não merece conhecimento o Recurso de Ofício que verse sobre
controvérsia que de valor econômico inferior ao valor de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.884, de 17 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11234.720296/2021-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a Procedente em Parte.
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.885 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721165/2018-56
2
A exigência é referente ao IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente em parte o recurso.
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional apresentou o Recurso de Ofício Necessário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância, estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento
em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), na forma da
Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023, que reza:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.” (g.n.)
Concretamente, observo o crédito tributário em debate corresponde à Multa de
Ofício de R$ 2.247.389,66 e Principal no montante de R$ 1.498.259,73,
atualizados pelos juros moratórios legais, razão pela qual o valor de alçada não foi
atingido.
Portanto, o Recurso de Ofício necessário não merece ser conhecido.
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.885 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721165/2018-56
3
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 5612
DF CARF MF
Original